Tribunal: TJSP
Processo: 2095516-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095516-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
HENRIQUE SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NÃO CONHECERAM da presente impetração. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
2
VOTO no 27.838
HABEAS CORPUS no 2095516-18.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVA
Habeas
corpus

Impetração
requerendo
à
concessão de prisão domiciliar em razão da
pandemia do Covid 19 - Inviável a apreciação do
pedido por via do habeas corpus, diante de seu
estrito âmbito de incidência Competência do Juízo
das Execuções Criminais Pandemia Covid 19
Unidade prisionais que reforçaram medidas de
prevenção Não há indícios no caso concreto que a
paciente corra risco de saúde ou pertença a grupo de
risco - Não conhecimento.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de CARLOS HENRIQUE SANTOS SILVA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas/SP.
Alega, em apertada síntese, que o que o paciente sofre
constrangimento ilegal, porque apesar de ter sido progredido ao regime
semiaberto, ainda guarda vaga no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
3
Sustenta, ainda, que devido ao cenário da pandemia do
Covid-19 se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se
imperiosa a concessão de prisão domiciliar, pela falta de segurança ao
seu direito à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Requer, assim, a concessão da medida liminar para que
o paciente aguarde em prisão albergue domiciliar, mediante a progressão
ao regime aberto, até o julgamento definitivo da presente ordem de
habeas corpus e, ao final, a confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 43), com a vinda das
informações (fls. 56/57), a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 60/66).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, posto que inviável a apreciação do pedido formulado
pelo impetrante, já que o habeas corpus, ao contrário do que expõe,
diante de seu estrito âmbito de incidência, não se presta para decidir
sobre matéria de execução de pena, existindo recurso próprio para tanto.

Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
4
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:

“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser,
a
qualquer
tempo,
modificadas
pelo
remédio heróico” (RJDTACRIM 12/167).

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada
do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO
PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA
ELEITA. PROGRESSÃO
DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo
Tribunal
Federal,
firmou-se no
sentido de que o habeas
corpus não
pode
ser
utilizado como substituto de recurso próprio, sob
pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional,
exceto
quando
a
ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
5
(HC
304.872/SP

HABEAS
CORPUS
2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria
5a
Turma data do julgamento: 26.05.2015)

Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito
de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.

Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade
pública, por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro
Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal,
Editora Forense, 6a edição, p.623).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À
LIBERDADE DE IR E VIR.
1. Não se justifica a utilização do habeas
corpus quando não se vislumbra constrangimento
à liberdade de locomoção do paciente. A via
eleita destina-se exclusivamente à proteção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
6
direito ambulatorial.
(HC
107543/PA -
HABEAS
CORPUS
2008/0118206-9 Ministro Celso Limongi 6a
Turma data do julgamento: 02/09/2010).

Além
disso,
o
requerimento
de prisão
domiciliar constitui incidente de execução, por se tratar de matéria
atinente ao cumprimento de pena e portanto, deve ser formulado perante
o Juízo de Execução Penal competente, posto que a ele cabe
originariamente decidir sobre a questão, além dos aspectos ligados ao
regime de cumprimento, livramento condicional e os demais incidentes
inerentes à execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.

No tocante a Recomendação n 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório. Portanto, a aludida recomendação não se traduz em
imediata concessão automática do benefício.

Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.

Soma-se a isto, a Portaria Interministerial n. 7 de
18.03.2020 estabeleceu medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional e
a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095516-18.2020.8.26.0000 -Voto no 27838
7
providências como a proibição de ingresso de visitantes aos detentos.

Ao tratar do tema no Habeas Corpus n. 567. 408/RJ, o
Superior Tribunal de Justiça assim entendeu: “(...) A crise do
novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para
a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal”.

Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NÃO CONHEÇO da presente impetração.

FERNANDO SIMÃO
Relator